Tribunal: CARF
Processo: 19740.000270/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000270/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.330 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO IRB - PREVIRB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/07/2002
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Na autuação de tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que o
sujeito passivo antecipa o pagamento antes de qualquer medida da
Administração tributária, é de cinco anos, contados da data do fato gerador, o
prazo para a Fazenda Pública proceder à exigência de eventuais diferenças
apuradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/07/2002
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência do direito de o Fisco lançar as
contribuições PIS/Cofins relativamente aos fatos geradores ocorridos até 4 de agosto de 2001 e,
na parte restante, não conhecê-lo em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000270/2006-89
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000270/2006-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação manejada
pelo contribuinte acima identificado em face da lavratura de autos de infração da Contribuição
para o PIS e da Cofins, em que se exigiram parcelas das contribuições apuradas com base na
receita bruta mensal, considerando-se as exclusões e deduções admitidas por lei.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 233 a 240), o contribuinte
em comento, entidade fechada de previdência complementar, encontrava-se obrigada à apuração
e recolhimento das contribuições PIS/Cofins nos termos da Lei no 9.718/1998, observadas as
alterações legislativas supervenientes ocorridas no período dos autos, bem como a Instrução
Normativa SRF no 170/2002.
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
decadência em relação ao período anterior a agosto de 2001 e, no mérito, o reconhecimento da
ilegitimidade dos autos de infração, em razão da exigência indevida das contribuições sobre os
valores relativos à reavaliação da carteira de imóveis, amparada, ilegítima e retroativamente, na
IN SRF n° 170/2002, com violação, segundo ele, dos princípios da legalidade, da razoabilidade e
da hierarquia das normas, dado ser indevida a inclusão na base de cálculo das contribuições das
receitas das atividades imobiliárias.
Em 13 de março de 2007, a autoridade administrativa de origem trouxe aos autos
cópia de partes processuais do Mandado de Segurança n° 2006.51.01.016175-2, impetrado pela
Fundação de Previdência dos Servidores do IRB, em que se pleiteou o afastamento da Lei no
9.718/1998 na apuração das contribuições PIS/Cofins (e-fls. 431 a 436).
O acórdão da DRJ em que se julgou parcialmente procedente a Impugnação restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/ 1999 a 31/07/2002
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
É de cinco anos o prazo decadencial para constituição das contribuições sociais,
consoante Súmula Vinculante n° 8, que declarou inconstitucional o art. 45 da Lei
8.212/91.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000270/2006-89

Impugnação Precedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/11/2010 (e-fl. 449), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/12/2010 (e-fl. 452) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo arguido, preliminarmente, que a DRJ se equivocara na
identificação do termo final do período alcançado pela decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, em razão da existência de concomitância da
discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, dele conheço apenas em parte.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração da Contribuição para o PIS
e da Cofins, em que se exigiram parcelas das contribuições apuradas com base na receita bruta
mensal, considerando-se as exclusões e deduções admitidas por lei.
O Recurso Voluntário centra-se em duas matérias, a saber:
a) preliminarmente, argui que a DRJ se equivocara na identificação do termo final
do período alcançado pela decadência;
b) no mérito, contesta a exigência das contribuições em relação a valores
decorrentes da reavaliação da carteira de imóveis, por se encontrar amparada, ilegítima e
retroativamente, na lN SRF n° 170/2002, e pelo fato de tais receitas de atividades imobiliárias se
revestirem do caráter de mera atualização contábil.
I. Preliminar. Decadência.
Embora a DRJ tenha aplicado a regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional (CTN)1, após certificar-se da existência de pagamentos antecipados
e do fato de que a ciência dos autos de infração se dera em 04/08/2006 (e-fls. 252 e 341), ela
considerou que o período alcançado pela homologação tácita abrangia apenas os meses de
fevereiro de 1999 a fevereiro de 2000.
Contudo, considerando que a regra estipula que o termo inicial do prazo de cinco
anos se inicia a partir do fato gerador, no presente caso, na data da ciência dos lançamentos de

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000270/2006-89

ofício, já se encontrava decaído o direito de o Fisco proceder ao lançamento relativamente ao
período de 1o de fevereiro de 1999 a 4 de agosto de 2001.
Logo, conclui-se que assiste razão ao Recorrente, devendo o reconhecimento da
homologação tácita ser estendido até esse termo final, qual seja, 04/08/2001.
II. Mérito. Base de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
No mérito, a controvérsia refere-se à inclusão ou não na base de cálculo das
contribuições dos valores decorrentes da reavaliação da carteira de imóveis, amparada, segundo
o Recorrente, ilegítima e retroativamente, na lN SRF n° 170/2002, sendo contestado, também, o
caráter de receita bruta atribuído pelo Fisco a essas receitas decorrentes das atividades
imobiliárias, pois, segundo o Recorrente, estar-se-ia diante de receitas de caráter financeiro.
O Recorrente se contrapõe ao caráter interpretativo dado pela Administração
tributária à IN SRF no 170/2002, para aplicar retroativamente o entendimento nela externado de
que as contribuições sob comento incidiam sobre as receitas decorrentes da reavaliação dos
rendimentos imobiliários, considerando que a Lei no 9.718/1998 definiu a sua base de cálculo
como a receita bruta da entidade, correspondendo, portanto, à totalidade das receitas auferidas,
independentemente da classificação contábil adotada.
Neste ponto, merece registro o seguinte trecho do Recurso Voluntário:
Em suma, "resultado de reavaliação de bens do ativo" não é considerado receita,
sendo esse o entendimento da totalidade das pessoas jurídicas brasileiras que não
reconhecem esse evento no resultado do exercício e, consequentemente, não integra
base de tributação.
Adicionalmente, há que se recorrer ao que dispõe o artigo 3° da Lei n° 9.718/98:
"Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1° Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida
e a classificação contábil adotada para as receitas." (não grifado no
original)
Tal dispositivo legal traz um importante esclarecimento para justificar a não incidência
tributária relativamente ao PIS e à COFINS. É que o próprio legislador dispôs que a
classificação contábil adotada é irrelevante. Logo, não é o fato de o Plano de
Contas das EFPC prever como receita evento que não se caracteriza como tal que
autorizará a sua inclusão ã base tributável do PIS e da COFINS.
Pelo exposto, conclui-se que o Fisco, ao considerar os rendimentos produzidos pela
carteira imobiliária e outros investimentos não equiparados a aplicações
financeiras na base de incidência do PIS/COFINS, relativamente a fatos geradores
ocorridos até 31.7.2002, age de maneira manifestamente equivocada. (e-fls. 473 a
474 – g.n.)
Com base no excerto supra, é possível constatar que, inobstante aduzir a
ilegalidade da IN SRF no 170/2002, bem como a impossibilidade de sua aplicação de forma
retroativa, o que o Recorrente está contestando, em síntese, é a inclusão na base de cálculo das
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000270/2006-89

contribuições PIS/Cofins dos valores relativos à reavaliação de bens imóveis, que, segundo ele,
se equipara às aplicações financeiras.
Conforme se pode verificar dos autos de infração e do Termo de Verificação
Fiscal, a presente autuação se fundara na Lei no 9.718/1998, cujo § 1o do art. 3o, em que se
definiu o conceito de faturamento para fins de incidência da Cofins e do PIS, já foi considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento definitivo submetido à
sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do
CARF.
Dessa forma, a presente análise deveria se dar, independentemente dos
argumentos encetados pelo Recorrente, bem como do teor da IN SRF no 170/2002, na análise da
possibilidade ou não de inclusão das receitas de reavaliação de imóveis na base de cálculo das
contribuições nos termos definidos pelo STF.
Contudo, conforme consta do relatório supra, o Recorrente impetrou Mandado de
Segurança (processo n° 2006.51.01.016175-2) pleiteando o afastamento da aplicação da Lei no
9.718/1998 na apuração das contribuições PIS/Cofins (e-fls. 431 a 436).
A decisão da Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal foi prolatada
nos seguintes termos:
DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PREVIRB-
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE
RESSEGUROS DO BRASIL contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL
DA DELEGACIA ESPECIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO RIO DE
JANEIRO, objetivando não se submeter à cobrança de PIS e da COFINS, nos
moldes estipulados pela Lei n° 9.718/98, ou seja, tendo como base de cálculo a
totalidade das receitas auferidas, tendo em vista i que o STF declarou a
inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo efetuada pelo referido diploma
legal. Requer, ainda, seja determinado à autoridade coatora que se abstenha da prática
de quaisquer atos capazes de constranger a Impetrante ao aludido recolhimento de PIS e
COFINS, ordenando inclusive, a suspensão dos dois processos administrativos
cientificados em 4 de agosto de 2006, decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal
n° 0716600/00020/06. Por fim, pleiteia o depósito judicial das parcelas vincendas
relativas a esses tributos.
Alega que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que
em virtude da natureza de suas atividades, não apura receitas decorrentes da
venda de serviços nem de mercadorias; que, por essa razão, não se materializam as
hipóteses de incidência do PIS e da COFINS; que a Lei 9.718/98 majorou o cálculo
do PIS e da COFINS sem respaldo constitucional; que essa lei equiparou
indevidamente, em afronta ao art. 110 do CTN, os conceitos de faturamento e
receita bruta; que o STF declarou inconstitucional a base de cálculo do PIS e Lei n°
9.718/98.
É o relatório. Decido.
Com relação à base de cálculo do PIS e COFINS, sabe-se que a Lei n° 9. 718/98 , ao
tratar do faturamento advindo dessas contribuições, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, fixou por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica (art. 3° e § 1°).
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000270/2006-89

Nada obstante, o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar os Recursos Extraordinários n°
357.950,
390.840,
358.273
e
346.084,
por
maioria,
posicionou-se
pela
inconstitucionalidade do mencionado parágrafo 1°, como se infere do trecho abaixo
transcrito, retirado do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Assim, pois, considerando a possibilidade de redução do valor devido no referido
processo administrativo, ante a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo
declarada pelo STF, e forte no principio da economia processual (no âmbito
administrativo), entendo prudente a suspensão do Mandado de Procedimento Fiscal
referido acima.
Ante o exposto, alinho-me ao entendimento esposado pelos Ministros do STF e
DEFIRO a liminar na forma como requerida nos itens» (i) VIII - a da exordial (fls. 24),
independentemente de depósito judicial das parcelas vincendas referentes à contribuição
para o PIS e a COFINS, devendo tais valores ser pagos diretamente ao Fisco, que
deve desconsiderar de tais parcelas a majoração de base de cálculo dada pelo art.
3°, § 1° da Lei n° 9.718/98 - declarada inconstitucional; e (ii) VIII - b, determinando a
suspensão do Mandado de Procedimento Fiscal...” (e-fls. 433 a 435 – g.n.)
Conforme se verifica dos trechos supra, a questão relativa à inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo das contribuições promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 foi levada pelo Recorrente, em ação própria, à apreciação do Poder Judiciário, tendo-
se, portanto, por configurada a concomitância da discussão da matéria nas esferas administrativa
e judicial, reclamando, por conseguinte, a observância da súmula CARF no 1, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nesse contexto, a parte do Recurso Voluntário que questiona a inclusão das
receitas decorrentes da reavaliação da carteira imobiliária na base de cálculo das contribuições,
apuradas nos termos da Lei no 9.718/1998 e da IN SRF no 170/2002, não deve ser conhecida
nesta instância, em razão da renúncia da discussão na esfera administrativa externada com a
impetração do mandado de segurança.
Por outro lado, não se pode perder de vista que a autoridade administrativa, no
momento da execução do que restar definido definitivamente neste processo administrativo
fiscal, deverá observar a decisão transitada em julgado no mandado de segurança impetrado pelo
Recorrente.
III. Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, dando-lhe
parcial provimento para reconhecer a decadência do direito de o Fisco lançar as contribuições
PIS/Cofins relativamente aos fatos geradores ocorridos até 4 de agosto de 2001 e, na parte
restante, não conhecê-lo em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas
administrativa e judicial.
É o voto.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000270/2006-89

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital